Tribunal: TJDFT
Processo: 0714778-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714778-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA PAULO SOARES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E S P A C H O Consultando os autos do processo principal (n° 0716173-88.2020.8.07.0001), verifico que a parte autora formulou pedido de desistência da ação (ID 67282030). Nesse contexto, diga a parte agravante se persiste o interesse recursal no presente agravo de instrumento. Prazo: 05 dias. Pena: negativa de seguimento ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator